Tribunal: CARF
Processo: 13931.720047/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13931.720047/2013-57
ACÓRDÃO
2101-003.668 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO PROCZIKEVICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
As despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis da base de
cálculo, exceto no caso de representante comercial autônomo, por
expressa disposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.668 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.720047/2013-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Ivo Proczikevicz contra o Acórdão no
15-46.343, da 3a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente sua impugnação e manteve o
crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento no 2010/494151052044535.
O lançamento de ofício refere-se ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário de 2009, relativo à glosa de despesas escrituradas em livro-caixa no valor de R$
42.445,00, resultando em imposto suplementar de R$ 9.748,15, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, totalizando R$ 19.266,24 em 29/06/2012.
Em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-calendário 2009, o
contribuinte declarou:

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Município de Prudentópolis): R$
62.451,79

Despesas escrituradas em livro-caixa: R$ 42.445,00
A autoridade fiscal verificou que as despesas de livro-caixa foram deduzidas
indevidamente, uma vez que o contribuinte não aufere rendimentos do trabalho não-assalariado
que permitam tal dedução. O contribuinte firmou com o Município de Prudentópolis o Contrato no
196/2009, tendo por objeto a locação de caminhão prancha destinado ao transporte de máquinas
e equipamentos, mediante remuneração mensal de R$ 6.598,00, no período de 28/07/2009 a
28/07/2010.
Na impugnação apresentada, o contribuinte alegou que o contrato prevê a
prestação de serviços de motorista, juntando recibos de pagamento e notas fiscais que
comprovariam as despesas. Sustentou tratar-se de trabalho não-assalariado passível de dedução
em livro-caixa.
A DRJ/SDR, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, consignando que
o contrato firmado é de locação de veículo, não caracterizando prestação de serviços profissionais
autônomos de motorista – o que permitiria a dedução das despesas com base no art. 75 do
RIR/99.
Em suas razões recursais, o contribuinte argumenta que em preliminar, prescrição
intercorrente e, no mérito, que a cláusula 1a, §§ 1o e 3o do contrato prevê expressamente a
prestação de serviços de motorista, apresentando ainda os recibos e notas fiscais comprovando
despesas no valor total de R$ 45.222,00.
É o relatório.

VOTO
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.668 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.720047/2013-57
3
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Prescrição intercorrente
O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do
decurso de 7 anos entre a notificação de lançamento e a prolação da decisão de primeira instância
administrativa.
Entretanto, a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. A Súmula CARF no 11 dispõe expressamente:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Rejeito a preliminar.
3. Mérito
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução de despesas escrituradas em
livro-caixa, no valor de R$ 42.445,00, relativamente a rendimentos auferidos mediante contrato
firmado com o Município de Prudentópolis.
O art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade.
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: (...)
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
Depreende-se da legislação que a dedução de despesas escrituradas em livro-caixa
é privilégio restrito aos contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado,
vedando a dedução com despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
A ratio legis é clara: permitir que profissionais autônomos deduzam as despesas
necessárias ao exercício de sua atividade profissional, de forma análoga ao que ocorre com as
pessoas jurídicas.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.668 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.720047/2013-57
4
O recorrente firmou com o Município de Prudentópolis o Contrato no 196/2009. A
Cláusula Primeira estabelece o objeto:
DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a locação de caminhão prancha,
destinado ao transporte de máquinas e equipamentos, conforme descrito
no anexo I do presente edital.
O valor mensal estipulado foi de R$ 6.598,00, correspondendo à “remuneração”
pela disponibilização do veículo.
O contrato prevê, em sua cláusula primeira, §1o e §3o, que:
§ 1o Todas as despesas decorrentes da execução de serviços, inclusive com
motoristas,
combustível,
óleo
lubrificante,
eventuais
consertos,
manutenção e outras advindas ficarão inteiramente de responsabilidade da
proponente vencedora."
"§ 3o O caminhão, juntamente com o motorista ficará a inteira disposição
da administração, podendo ser efetuado transporte diariamente, inclusive
sábados, domingos e feriados, sem qualquer ônus excedente, sendo
vedado o uso do veículo contratado para fretes particulares sem expressa
autorização do município.
O recorrente interpreta essas cláusulas como caracterizadoras de prestação de
serviços profissionais autônomos de motorista, o que, em sua visão, autorizaria a dedução das
despesas de livro-caixa.
O contrato tem por objeto principal a locação de bem móvel (caminhão prancha). A
disponibilização do motorista é condição acessória ao objeto principal, nos moldes da cláusula
"locação de veículo com motorista", prática comum no mercado.
Não se trata de contrato de prestação de serviços profissionais autônomos, mas sim
de locação de veículo com as condições necessárias à sua operação. Ou seja, os rendimentos
recebidos pelo recorrente decorreram de contrato de locação, não de prestação de serviços
profissionais.
Portanto, a sucinta conclusão do acórdão recorrido se mostra correta: “O contrato
apresentado pelo contribuinte é um contrato de locação de caminhão prancha, destinado ao
transporte de máquinas e equipamentos, firmado entre o Município de Prudentópolis e o
contribuinte. O contribuinte não foi contratado para prestar serviços de motorista autônomo,
como alega, portanto, não pode deduzir as despesas registradas em Livro-Caixa.”
Nota-se ainda que na Declaração de Ajuste Anual, o recorrente declarou que sua
“ocupação principal” é de “produtor na exploração agropecuária”, tendo sido, inclusive, declarado
rendimento decorrente da atividade rural.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.668 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13931.720047/2013-57
5
Sendo assim, a glosa da dedução das despesas deve ser mantida.

4. Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 95
DF CARF MF
Original